Tribunal: STF
Processo: HC 272542
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.096.985/ES.

Ao final, busca-se, liminarmente:

a) a suspensão liminarmente dos efeitos da decisão impugnada proferida nos autos nº 1096985-ES (2026/0186297-7) diante das graves ameaças que a vítima sofre como o uso de facão pelos requeridos para atentar contra sua vida e de seus familiares inclusive com a ameaça de ir a sua residência e de seus pais impedindo sua circulação sem riscos de vida;
b) a determinação para que a autoridade competente aprecie imediatamente o pedido de assistência jurídica gratuita e nomeação de Defensor Público formulado pelo paciente.
VII – DO MÉRITO
Ao final, requer:
a) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus;
b) o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada por negativa de prestação jurisdicional;
c) a determinação de apreciação dos pedidos de assistência jurídica gratuita e nomeação de Defensor Público;
d) o restabelecimento do regular processamento do recurso anteriormente interposto;
e) o deferimento do sigilo dos documentos pessoais e financeiros juntados aos autos, diante da presença de dados pessoais sensíveis (doc. 1, pp. 6-7).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THADEU CORREA RANGEL contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Agravo Interno no PIC n. 5009570-43.2026.8.08.0024).
Consta que foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal para apuração da suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, atribuído ao Prefeito Municipal de Vitória, RODRIGO LEMOS BORGES.
Segundo narrado, houve atuação do Ministério Público Estadual requerendo a continuidade das diligências, com perícia técnica de mídias e aprofundamento investigativo.
O noticiante, na condição de vítima, interpôs agravo interno contra a decisão de arquivamento do PIC, sustentando a existência de elementos para o prosseguimento da persecução penal (e-STJ fl. 6).
O Tribunal a quo, por decisão monocrática do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, não conheceu do agravo interno, ao fundamento de ausência de capacidade postulatória – por ter sido subscrito pelo próprio noticiante sem assistência de advogado – e de ilegitimidade do particular para recorrer de decisão que acolhe pedido ministerial de arquivamento em procedimento investigatório criminal (e-STJ fls. 7/8).
No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de negativa de prestação jurisdicional e impedimento de acesso à jurisdição penal, afirmando que o paciente comprovou hipossuficiência, requereu assistência jurídica gratuita e a nomeação de Defensor Público, mas o pedido não foi apreciado e não houve remessa à Defensoria Pública, culminando na extinção do recurso por ausência de capacidade postulatória (eSTJ fls. 2/4).
Requer, em liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão monocrática proferida nos autos n. 5009570-43.2026.8.08.0024, a determinação para que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo aprecie imediatamente o pedido de nomeação de Defensor Público e, subsidiariamente, a remessa dos autos à Defensoria Pública para assistência jurídica integral. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com reconhecimento da nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, determinação de apreciação dos pedidos de assistência jurídica e de nomeação de Defensor Público, restabelecimento do regular processamento do recurso anteriormente interposto e deferimento de sigilo dos documentos pessoais e financeiros juntados (e-STJ fl. 4).
É o relatório.
Trata-se de habeas corpus impetrado, em causa própria, por Thadeu Correa Rangel, apontando como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão de decisão que não conheceu de agravo interno interposto pelo ora impetrante contra o arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime de ameaça atribuído a terceiro.
Sustenta o impetrante, em síntese, que figuraria como vítima/noticiante no procedimento investigatório, que teria requerido a nomeação de Defensor Público para atuar no feito e que a Corte de origem, sem apreciar tal pedido, extinguiu seu recurso por ausência de capacidade postulatória. Afirma, por isso, haver negativa de prestação jurisdicional, violação ao acesso à justiça, ao devido processo legal, à ampla defesa e à assistência jurídica integral.
A impetração, contudo, não comporta conhecimento.
O habeas corpus é ação constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5 º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal.
No caso, não há qualquer indicação de constrangimento, atual ou iminente, à liberdade de locomoção do impetrante. Ao contrário, a pretensão deduzida tem por objeto a revisão de decisão proferida em procedimento investigatório criminal no qual o impetrante figura como vítima/noticiante, buscando, em última análise, reabrir discussão acerca do arquivamento da apuração e do processamento de agravo interno interposto sem assistência técnica.
A existência de eventual inconformismo com decisão de arquivamento de investigação, ou com o não conhecimento de recurso interposto pela vítima/noticiante, deve ser deduzida pelos meios processuais adequados, não pela via estreita do writ.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal relacionado ao direito de locomoção, revela-se manifestamente incabível a presente impetração.
Pelo exposto, indefiro liminarmente o mandamus (doc. 15).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator